Tribunal: STF
Processo: HC 262481
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime militar de uso de documento falso. Homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar. Concessão da ordem. Ressalva de ponto de vista pessoal em sentido diverso.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruna Carlinda Vilela da Silva Montenegro contra decisão do Relator do Recurso em Sentido Estrito nº 7000363-98.2025.7.00.0000/RJ, do Superior Tribunal Militar, que negou seguimento ao recurso (evento 2, fls. 30-31).



    O Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM/RJ indeferiu pedido de designação de audiência para homologação do Acordo de Não Persecução Penal firmado pelo Ministério Público Militar (MPM) e a Paciente (evento 2, fl. 7-13). Na sequência, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo MPM, ao fundamento de que “[a] celebração de ANPP, com base no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), na Justiça Militar da União (JMU), foi expressamente vedada pelo Plenário do STM, em Decisão proferida em sede do IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000, publicado em 25.2.2025, e independentemente da condição de civil ou de militar do acusado”.



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal na Justiça Militar da União. Requer, em medida liminar, sobrestamento do IPM nº 7000834-89.2022.7.01.0001 até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna para que seja determinado “ao Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM que analise se o ANPP firmado entre o MPM e a PACIENTE preenche os requisitos legais”.



    É o relatório. Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024).



    Todavia, a jurisprudência desta Casa, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade (HC 180.230, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.8.2020; HC 195.540, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.8.2021), como na hipótese. 



    Ao ratificar o indeferimento do pleito de designação de audiência para homologação do Acordo de Não Persecução Penal firmado pelo Ministério Público Militar e a Paciente, o ato apontado como coator fundamentou (evento 2, fls. 30-31):



    “10. A celebração de ANPP, com base no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), na Justiça Militar da União (JMU), foi expressamente vedada pelo Plenário do STM, em Decisão proferida em sede do IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000, publicado em 25.2.2025, e independentemente da condição de civil ou de militar do acusado. 



    11. Além disso, restou decidido que a tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso perante toda a JMU. 



    12. Inclusive, quanto aos processos em trâmite no STM, os respectivos Ministros Relatores poderão, liminarmente e de forma monocrática, julgar pelo não provimento do recurso, caso a pretensão contrarie o entendimento firmado no aludido IRDR, nos termos do art. 932, IV, “c”, do CPC, conforme se extrai do trecho do referido Acórdão a seguir colacionado:



    (...)



    14. Ademais, continua plenamente vigente o Enunciado nº 18 da Súmula do STM, que veda a incidência do aludido instituto perante a JMU. 



    15. A vedação tem fortes razões principiológicas e fundamentos para existir e assim permanecer, estando lastreada por indelével interesse público, como remanesceu fundamentado no IRDR em comento. 



    16. A tese firmada refletiu as diretrizes oriundas da Legislação Penal Militar, dos cânones da Justiça Castrense e da jurisprudência deste Tribunal. 



    17. Outrossim, os fundamentos invocados pelo MPM foram suficientemente apreciados no bojo do julgamento do citado IRDR. 



    18. O julgamento desenvolveu-se regularmente com o enfrentamento dos temas suscitados e de diversos outros fundamentos. A Decisão final harmoniza-se com os cânones regentes da Justiça Castrense e o seu especial ordenamento, sendo cogente a sua aplicação em todos os feitos em curso na JMU. 



    19. Sob esse prisma, portanto, existe autorizativo para Decisão monocrática, em Juízo de mérito, negando provimento às pretensões antagônicas ao entendimento firmado pelo STM no julgamento do IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000. 



    20. Pelo exposto, nego provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, com fulcro no art. 932, IV, “c”, do CPC.”



    Destaco que, ao obstar a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça Castrense (Súmula nº 18/STM e IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000), a decisão impugnada divergiu da atual orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem se alinhado no sentido da aplicabilidade do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232.254, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.05.2024)



    Na mesma linha, colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.09.2023; HC-AgR 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 05.03.2024; HC 223.537/SE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23.09.2024; HC 246.656/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.10.2024; RHC 249.020/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.11.2024; HC 249.468/AM, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 03.12.2024.



    Além disso, no tocante ao momento de oferecimento do referido acordo, assento que em 18/09/2024, o Plenário desta Corte concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, com a fixação da seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.



    Na hipótese dos autos, verifico que o Ministério Público Militar propôs a homologação de Acordo de Não Persecução Penal em favor da Paciente antes de eventual oferecimento da denúncia.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para determinar ao Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar/RJ que analise o preenchimento dos requisitos legais da proposta de Acordo de Não Persecução Penal, firmado entre o Ministério Público Militar e a Paciente, para homologação, desconsiderando a decisão prolatada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, bem como o enunciado da Súmula nº 18/STM.



    Ressalvo ponto de vista pessoal diverso, mas adiro à posição majoritária do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da colegialidade.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente